Tribunal: TCU
Processo: 029.559/2022-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este processo relativo ao ato de concessão de aposentadoria de Zartu Giglio Cavalcanti, emitido pela Fundação Universidade Federal do Maranhão e submetido à apreciação deste Tribunal, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260 do Regimento Interno e no Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência do TCU, em: 9.1. considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria de Zartu Giglio Cavalcanti, negando-lhe registro; 9.2. determinar à Fundação Universidade Federal do Maranhão que: 9.2.1. promova o destaque das parcelas de "quintos" incorporados entre 9/4/1998 e 4/9/2001, transformando-as em parcela compensatória a ser absorvida por quaisquer reajustes futuros, consoante decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 638.115, caso a referida incorporação não tenha se fundamentado em decisão judicial transitada em julgado; 9.2.2. comunique ao interessado o teor desta decisão, no prazo de 15 (quinze) dias, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso não o exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso o recurso não seja provido; 9.2.3. envie a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência desta decisão, documentos comprobatórios de que o interessado está ciente da presente deliberação; 9.3. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos pelo interessado até a data da ciência, pela Fundação Universidade Federal do Maranhão, do presente acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU.